Tribunal: TJSP
Processo: 2370573-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais. Autores que ajuizaram a Ação Indenizatória na condição de herdeiros de Antônio Pereira, alegando a prestação de serviços por Antônio para a Empresa Pau Brasil, ora executada, mas sem o fornecimento dos equipamentos de proteção individual necessários, requerendo o pagamento de indenização em razão de acidente sofrido por Antônio, que

Ementa:
*agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais. Autores que ajuizaram a Ação Indenizatória na condição de herdeiros de Antônio Pereira, alegando a prestação de serviços por Antônio para a Empresa Pau Brasil, ora executada, mas sem o fornecimento dos equipamentos de proteção individual necessários, requerendo o pagamento de indenização em razão de acidente sofrido por Antônio, que culminou com o óbito da vítima. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que condenou a Empresa executada ao pagamento de multa em valor correspondente a dezenove por cento (19%) do valor atualizado do débito exequendo, por ato atentatório à dignidade da Justiça, com fundamento no artigo 774, inciso IV, do Código de Processo Civil. INCONFORMISMO da Empresa executada deduzido no Recurso. EXAME: Executada que foi intimada para se manifestar quanto ao pedido do exequente, que visava à prestação de esclarecimentos quanto à destinação dos bens em nome da Empresa, em razão da situação de "baixa" nos cadastros públicos, mas que alegou a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão no Agravo de Instrumento no 2073868-11.2022.8.26.0000, que tinha por objeto pedido de inclusão dos sócios no polo passivo. Nova decisão proferida posteriormente ao trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo mencionado, determinando à Empresa executada a prestação das informações solicitadas. Empresa executada que permaneceu em silêncio. Resistência injustificada ao fornecimento das informações, que justifica a imposição da penalidade por ato atentatório à dignidade da Justiça. Multa, contudo, que comporta redução para quantia equivalente a dois por cento (2%) do vultoso débito exequendo, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, e a vedação ao enriquecimento sem causa. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*